Tribunal: STF
Processo: HC 264902
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração no habeas corpus.



    Nas razões recursais, o embargante diz que “há omissões, obscuridades e contradições que demandam esclarecimento para garantir a plena defesa e o contraditório do embargante.”



    Requer “digne-se Vossa Excelência a receber e prover os presentes embargos com efeitos infringentes, sanando-se as omissões, ambiguidades e contradições arguidas, conhecendo-se a ordem para que seja o embargante impronunciado, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, por medida de JUSTIÇA!”.



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.



    Da leitura das razões recursais, o embargante apenas não aceita a conclusão do julgado, no sentido de que os elementos evidenciados pelo acórdão do STJ são o bastante para levá-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente